Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-67.2022.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000376-67.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELADO), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA - CPF: 268.606.858-24 (ADVOGADO), SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 44.668.414/0001-69 (APELANTE), SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 44.668.414/0001-69 (APELADO), MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA - CPF: 268.606.858-24 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), BEATRIZ WIXAK PROCOPIO FERRAZ - CPF: 430.690.578-02 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT (APELANTE), PATRICIA CARVALHO - CPF: 004.731.121-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA –ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGÚ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE - RECURSO DE SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUÁRIA DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Sodalício, "[...]
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
”.
(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA e MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, o qual concedeu parcialmente a segurança, para obstar a cobrança de ITBI sobre o valor do capital subscrito (valor do bem constante no contrato social ou alteração do contrato social) a ser integralizado com o imóvel denominado “Fazenda Santa Marina”, objeto da Matrícula n. 541 perante o CRI Vila Rica-MT, localizado na Rodovia MT-430, Santa Cruz do Xingu-MT (id. 81011819).

Em suas razões, aduz o
Apelante Município de Santa Cruz do Xingu
que, na origem, trata-se de Mandado de Segurança alegando que o município teria violado direito seu líquido e certo ao negar a emissão de certidão de imunidade tributária relativo à isenção de incidência de ITBI sobre a operação de integralização de um imóvel situado neste município no seu capital social.

Assevera que, a Constituição Federal prevê a imunidade nos casos que a transmissão de imóveis for a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para a integralização de capital social,
menos
nos casos em que a atividade preponderante da pessoa jurídica (que integralizará os imóveis) for compra e venda ou locação de bens imóveis, ou seja, atividade imobiliária.

Argumenta que, a empresa Santa Marina Agricultura e Pecuária LTDA reconhece que sua atividade econômica principal é aluguel de imóveis próprios, sendo confirmado no contrato social no objeto social, não preenchendo os requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade constitucional tributária, haja vista que possui atividade preponderante de compra e venda e locação de bens imóveis próprios.

Enfatiza que, nos casos em que a pessoa jurídica que pretende integralizar imóvel ao seu capital social NÃO exerce atividade de compra e venda de imóveis, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, sendo incontroverso que ainda assim a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel suficiente à integralização do capital social, devendo haver a incidência de ITBI sobre o valor do imóvel que excede o capital social integralizado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e interesse recursal. No mérito, seja negado provimento ao apelo, majorando-se a verba honorária recursal.

Em suas razões recursais, aduz a Apelante
SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
que, “embora o MM. Juízo “a quo” tenha acertadamente reconhecido que o parâmetro a ser adotado para fins de verificação do valor do bem imóvel é aquele indicado na declaração do IRPJ, deixou de concluir expressamente que, no caso concreto, como o valor do capital subscrito coincide com o valor do bem imóvel declarado no IRPJ, a ora Apelante não teria que recolher qualquer valor a título de ITBI”.

Enfatiza que, é necessário
a obtenção de provimento jurisdicional que reconheça que no caso concreto a Apelante não se sujeita ao recolhimento de ITBI, pois o valor do seu bem imóvel declarado para fins de IRPJ corresponde ao valor do capital subscrito.

Argumenta que,
a r. sentença foi citra petita também pelo fato de ter deixado de apreciar o pedido de que fosse reconhecido o depósito judicial efetuado nos autos para viabilizar os atos de registro da conferência do bem imóvel acima referido perante o ofício competente, tendo se limitado a reconhecer o direito de a Apelante a levantar os respectivos valores quando do trânsito em julgado.

Assevera que, “
resta demonstrada a necessidade de que a r. sentença seja parcialmente reformada para que seja reconhecido (i) que a Apelante não se sujeita ao recolhimento de ITBI em relação à operação de conferência da integralidade do bem imóvel denominado “Fazenda Santa Marina” em realização de seu capital social, uma vez que o valor do bem em questão declarado para fins de IRPJ coincide com o valor do capital subscrito e (ii) o depósito judicial efetuado nos autos (ID nº 89449864), autorizando-se a realização dos atos de registro da conferência do referido imóvel perante o ofício competente”.

Afiança que, a r. sentença desconsiderou
que o dispositivo constitucional é claro ao prever que a exceção à imunidade nele prevista é restrita as hipóteses em que há fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, que não é a hipótese dos autos, consoante entendimento manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes no voto vencedor proferido ao ser julgado o RE nº796.376/SC, com repercussão geral reconhecida.

Afirma que, “
o imóvel denominado “Fazenda Santa Marina” será totalmente incorporado em realização de capital da Apelante em razão de transferência onerosa a ser realizada, não pairam dúvidas que tal situação se encontra acobertada por imunidade tributária incondicional. É irrelevante que a Apelante exerça atividade imobiliária na consecução de seu objeto social, já que não lhe é aplicável a ressalva insculpida na segunda parte do art. 156, §2º, I, da CF, tudo a corroborar o seu direito de não ser compelida ao recolhimento do ITBI por ocasião desta operação”.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do Apelo, reconhecendo-se em
definitivo o direito líquido e certo da Apelante de não ser compelida ao recolhimento de qualquer valor a título de ITBI sobre a conferência da integralidade do bem imóvel denominado “Fazenda Santa Marina” em realização de seu capital social, bem como que seja autorizada a realização dos atos de registro da conferência do referido imóvel perante o ofício competente, especialmente considerando o depósito judicial efetuado nos autos (ID nº 89449864).

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível, aviados em face da sentença que
concedeu parcialmente a segurança, para obstar a cobrança de ITBI sobre o valor do capital subscrito (valor do bem constante no contrato social ou alteração do contrato social) a ser integralizado com o imóvel denominado “Fazenda Santa Marina”, objeto da Matrícula n. 541 perante o CRI Vila Rica-MT, localizado na Rodovia MT-430, Santa Cruz do Xingu-MT
.

Sobre o assunto (Imunidade de ITBI) sabe-se que, nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
; [...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”

Verificando-se o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica denominada Santa Marina Agricultura e Pecuária LTDA, esta possui como atividade econômica principal ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e, como atividades secundárias CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS.

Como objeto social está a prática de atividades de agricultura e pecuária, bem como a participação em atividades imobiliárias em geral, como compra, venda e arrendamento de bens imóveis.

De acordo com a citada legislação, deve ser reconheça a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.

Ocorre, todavia, que
na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“
Art. 23
da Lei n.º 9.249/1995
. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência ocorrer pelo valor de mercado e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre a diferença deve incidir Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao capital a ser integralizado com o bem, é possível a cobrança de
ITBI sobre o valor do bem que exceder o capital integralizado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
”.
(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Frisa-se que o STF ao julgar o Recurso de Repercussão Geral RE 796376 (TEMA 796) estabeleceu que a imunidade de ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, como cito:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Já o STJ, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (
TEMA 1113
) entendeu que no caso do valor venal do imóvel incorporado pela pessoa jurídica ser superior ao capital integralizado, se mostra possível a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada, desde que seja instaurado o procedimento administrativo próprio, conforme prevê o artigo 148 do CTN.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. [...] 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
. [...]”.
(STJ - REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Pelas provas apresentadas nos autos, entendo não ser possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal previsto no referido dispositivo legal não teria sido observado pelo Fisco Municipal.

Além disso,
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, ao contribuinte, demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição, o que não se vislumbra na espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo manejado pelo Município de SANTA CRUZ DO XINGU, para reformar a sentença recorrida e determinar que a imunidade tributária recaia sobre o valor da integralização da cota capital, cabendo à Municipalidade a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada. Por conseguinte,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso manejado por SANTA MARINA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024